Tribunal: TJSP
Processo: 1018109-05.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Servidora Pública Estadual inativa. Professor de Educação Básica II. Pretensão ao recebimento de aposentadoria especial na proporção de 18/25 e não de 18/30. Possibilidade. Aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com o redutor de cinco anos, previsto no art. 40, § 5o da CF/88. Precedentes do STF e desta

Ementa:
Apelação. Servidora Pública Estadual inativa. Professor de Educação Básica II. Pretensão ao recebimento de aposentadoria especial na proporção de 18/25 e não de 18/30. Possibilidade. Aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com o redutor de cinco anos, previsto no art. 40, § 5o da CF/88. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018109-05.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que
são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, é apelada HELENA TOMIKA ARAMAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018109-05.2018.8.26.0361 - Voto no 3810
2
Apelação Cível no 1018109-05.2018.8.26.0361
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência - SPPREV
Apelada: Helena Tomika Aramaki
Comarca: Mogi das Cruzes
Juízo a quo: Dr. Bruno Machado Miano
Voto no 3810

Apelação. Servidora Pública Estadual inativa. Professor
de Educação Básica II. Pretensão ao recebimento de
aposentadoria especial na proporção de 18/25 e não
de 18/30. Possibilidade. Aposentadoria proporcional
de
professores
que
tenham
exercido
com
exclusividade a função do magistério deve ser
calculada com o redutor de cinco anos, previsto no
art. 40, § 5o da CF/88. Precedentes do STF e desta
Corte.
Sentença
de
procedência mantida. Recurso não provido.

Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e pela São Paulo Previdência - SPPREV contra
senten-ça (fls. 78/81) pela qual, em ação declaratória/condenatória de
rito
co-mum ajuizada por Helena Tomika Aramaki, foi
julgado
procedente o pedi-do, para condenar as requeridas a retificar o ato
administrativo
de
aposen-tadoria
por
idade
com
proventos
proporcionais 18/25, bem como a pagar as diferenças desde a data da
aposentadoria (01/11/2017), com correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009, tudo conforme o
julgamento
do REsp 1.492.221
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Pela sucumbência, a
parte
ré foi condenada ao
pagamento das
custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018109-05.2018.8.26.0361 - Voto no 3810
3

Inconformadas, as recorrentes alegam, preliminarmente,
a ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo, porque a demanda
versa sobre revisão de benefício previdenciário. No mérito, postulam a
reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pleito.
Sustentam, em suas razões (fls. 87/93), o que segue: (I) a aposentadoria
especial docente somente pode ser concedida ao professor que optar
pela apo-sentadoria por idade e tempo de contribuição, caso distinto
do tratado nestes autos; (II) a aposentadoria especial docente exige o
preenchimen-to de todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 40, § 5o
da CF/88; (III) é vedada a fusão de normas para aposentadoria sob
regimes diferentes
proporcionalidade de proventos com incidência
da regra sobre aposentadoria especial; (IV) a aposentadoria dos
professores é norma de exceção e deve ser interpretada restritivamente.

Sem contrarrazões (fl. 102).

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta Colenda Corte diz
respeito à pretensão de retificação do ato de aposentadoria por idade
com proventos proporcionais de 18/30 avos para 18/25 aposentadoria
especial de professor
, bem como de recebimento das diferenças
desde a data da aposentadoria (01/11/2017).

De início, não prospera a alegação de ilegitimidade
passiva da FESP1 porque, nada obstante a SPPREV seja responsável pela
adminis-tração e pagamento dos benefícios previdenciários, incumbe
ao Estado de São Paulo a cobertura de eventuais insuficiências
1 Neste sentido: TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004590-04.2016.8.26.0564; Relator (a): Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/11/2017; Data de Registro: 24/11/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018109-05.2018.8.26.0361 - Voto no 3810
4
financeiras, nos termos do artigo 272 da Lei Complementar Estadual no
1.010/2007.

Passando
ao
mérito,
no
tocante
à aposentadoria
especial dos professores, dispunha o artigo 40, § 5o da CF/88, na
redação dada pela EC no 20/98 e pela EC no 41/2003:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo.
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de
que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus
proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e
17:
[...]
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de
dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observadas as seguintes condições:
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição,
se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de
contribuição, se mulher;
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta
anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição.
[...]
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição
serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no §
1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Das disposições transcritas acima, infere-se que, para apo-
2 Artigo 27 - O Estado de São Paulo é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do
RPPS e do RPPM decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, observada a insuficiência
apurada em cada um dos Poderes e órgãos autônomos.
Parágrafo único - Entende-se por insuficiência financeira o valor resultante da diferença entre o valor total
da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o valor total das contribuições previdenciárias dos
servidores, dos Poderes, entidades autônomas e órgãos autônomos do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018109-05.2018.8.26.0361 - Voto no 3810
5
sentadoria com proventos integrais, o requisito da idade e do tempo de
contribuição de 35 anos (homem) e 30 anos (mulher) é reduzido em
cinco anos para o(a) professor(a) que comprove, exclusivamente,
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação
infantil e no ensino fundamental e médio.

No caso destes autos, a autora, ocupante do cargo de
Professor de Educação Básica II, requereu e lhe foi concedida aposen-
tadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (fl. 16),
após ter laborado 18 anos no cargo. Contudo, seus proventos foram
calculados à proporção de 18/30 avos e não 18/25 avos.

Ocorre
que
o
Egrégio
Supremo Tribunal Federal já
pacificou o entendimento de que a aposentadoria proporcional de
professores que tenham exercido com exclusividade a função do
magistério circunstân-cia incontroversa nestes autos
deve ser
calculada com o redutor de cinco anos, previsto para a aposentadoria
com proventos integrais dos professores. Neste sentido (grifo nosso):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
INTERPOSIÇÃO
EM
29.3.2017.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
PROFESSOR.
APOSENTADORIA
PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM
BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM
PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES.
1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham
exercido com exclusividade a função do magistério deve
ser calculada com base no tempo exigido para a
aposentadoria com proventos integrais dos professores.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com
previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um
quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo
ser observados os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.
(ARE 1014902 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em 09/06/2017, Processo Eletrônico Dje-138
Divulg 22-06-2017 Public 23-06-2017)

Professor
do
Estado
de
São
Paulo:
aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018109-05.2018.8.26.0361 - Voto no 3810
6
proporcional especial. Proventos. Art. 40, III, b, da CF/88
(redação original). "Se o servidor faz jus a se aposentar com
proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, a
proporcionalidade no cálculo de seus proventos só pode ser
obtida mediante a consideração, como um dos termos da
equação, do tempo de serviço exigido para a
aposentadoria com proventos integrais (...), sendo o outro
termo da equação, necessariamente, o tempo de efetivo
exercício em funções de magistério" (cf. RE 214.852, 28.03.00,
Ilmar Galvão, DJ 26.5.2000).
(RE 459188, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Primeira
Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 10-03-2006 PP-00030 Ement
Vol-02224-05 PP-00933 RTJ Vol-00199-03 PP-01246 LEXSTF v. 28,
n. 330, 2006, p. 304-306 RNDJ v. 6, n. 77, 2006, p. 77-78)

ADMINISTRATIVO. PROFESSORA PÚBLICA. APOSENTADORIA
AOS
SESSENTA
ANOS
DE
IDADE,
COM
PROVENTOS
PROPORCIONAIS. ART. 40, III, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(REDAÇÃO
ORIGINAL).
Proventos
que
deverão
ser
calculados com base nos 25 anos de serviço em funções de
magistério, exigidos dos membros do magistério público, do
sexo feminino, pela alínea b do dispositivo constitucional sob
enfoque. Recurso não conhecido.
(RE 214852, Relator(a): Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma,
julgado em 28/03/2000, DJ 26-05-2000 PP-00033 Ement
Vol-01992-03 PP-00434)

No mesmo sentido, o entendimento desta Colenda
Corte, conforme julgados que seguem transcritos (grifos nossos):

Apelação
Cível

Ação
Ordinária

Revisão
de
aposentadoria proporcional, com pagamento das verbas
em atraso - Sentença de improcedência
Recurso da
autora Provimento de rigor. A aposentadoria proporcional
de professores que tenham exercido com exclusividade a
função do magistério deve ser calculada com base no
tempo exigido para a aposentadoria com proventos
integrais dos professores Incidência do redutor de 5 anos
no tempo de contribuição, previsto para o professor que
comprove tempo de efetivo exercício exclusivamente nas
funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio Possibilidade Inteligência do art.
40, § 5°, da CF/88 - Precedentes do E. STF e deste C. TJSP
Recálculo da aposentadoria da autora, para que a
proporcionalidade de seus proventos passe a ser de 15/25,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018109-05.2018.8.26.0361 - Voto no 3810
7
ao invés de 15/30, apostilando-se e pagando-se as
diferenças devidas, ressalvada a prescrição quinquenal -
Juros de mora e correção monetária - Cálculo que deve
ocorrer conforme decisão do col. STF, em repercussão geral
(RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo
(REsp 1.495.146/MG, Tema 905) - Sentença reformada -
Recurso da autora provido.
(TJSP; Apelação Cível 1056174-23.2018.8.26.0053; Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2017;
Data de Registro: 31/03/2020)

APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA. PROFESSORA.
APOSENTADORIA PROPORCIONAL ESPECIAL. PRETENSÃO À
REVISÃO DOS PROVENTOS COM A INCIDÊNCIA DO REDUTOR
DE 5 ANOS. A proporcionalidade para o cálculo dos
proventos, no presente caso, deve ser de 15/25, nos termos
do art. 40, § 5o da Constituição Federal, que não distingue a
espécie de aposentadoria, prevendo um redutor geral em
benefício dos professores que exerceram as funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e
médio. Sentença mantida. Recursos não providos.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1041012-
90.2015.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
28/05/2019; Data de Registro:
30/05/2019)

Aposentadoria proporcional por idade. Magistério. Tempo
de serviço. Inteligência do art. 40, 1o, III, 'b' da Constituição
Federal. Cálculo dos proventos que deve ter por base a
redução prevista no art. 40, §5o, da Constituição Federal.
Aplicação da fração de 15/25 e não de 15/30 avos. Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1004251-80.2016.8.26.0229; Relator
(a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro:
27/09/2018)

Não merece nenhum reparo, por conseguinte, a r.
sentença recorrida, nem mesmo quanto aos acréscimos legais, posto
que já fixados em consonância com as teses firmadas pelo E. STJ no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018109-05.2018.8.26.0361 - Voto no 3810
8
julgamento do tema 905.

Desprovido
o
recurso,
os
honorários
advocatícios
arbitrados na r. sentença ficam majorados em 0,2% acima do valor
fixado, ex vi do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora